Tribunal: TJSP
Processo: 1045810-09.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Recurso de apelação. Contrato de compra e venda. Resilição imotivada. Restituição de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel, realizada de uma só vez. Súmula 2 TJSP. Inaplicabilidade da retenção do sinal por não se tratar de arras penitenciais. Redução da taxa de fruição a ser paga à ré para 2% ao mês visto que se trata de imóvel

Ementa:

Recurso de apelação. Contrato de compra e venda. Resilição imotivada. Restituição de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel, realizada de uma só vez. Súmula 2 TJSP. Inaplicabilidade da retenção do sinal por não se tratar de arras penitenciais. Redução da taxa de fruição a ser paga à ré para 2% ao mês visto que se trata de imóvel sem edificação. Sentença reformada. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido.